Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DA DATA DA SESSÃO. CONFIRMADA. POSTERIOR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DEFERIMENTO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos da Portaria GPR 948/2022 deste Tribunal de Justiça, o advogado pode requerer a inscrição para sustentação oral desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito horas) antes da abertura da sessão, competindo ao patrono requerente estar on-line em até 5 (cinco) minutos antes do horário da sessão de julgamento, sob pena de preclusão e prosseguimento da sessão sem a realização da sustentação.

2. O autor foi devidamente intimado quanto à data da sessão de julgamento, e, tendo apresentado requerimento para sustentação oral no prazo regulamentar, caberia ao patrono empregar a diligência profissional esperada para participar da sessão de julgamento conforme requerido, apresentando-se on-line em até cinco minutos antes do início da sessão para aguardar ser autorizado a participar e realizar sua sustentação oral, independentemente de nova intimação.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.